Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712296-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Exequente, DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o pedido de extinção do presente cumprimento de sentença em razão do acordo entabulado entre as partes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2025 10:57:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador